Tribunal: TJES
Processo: 0025351-17.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025351-17.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELANTE: ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso anterior, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
em face do v. acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta no bojo da ação em que contende em face de
ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA.

Em síntese, em suas razões, a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRANSAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da persuasão racional, conforme art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado, que é o destinatário das provas, a tarefa de determinar aquelas que entender necessárias para o esclarecimento da controvérsia posta, inclusive de ofício, ou indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2) Nos moldes do art. 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em evolução, o art. 842 é clarividente ao prescrever que a transação, “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”. 3) No caso, não há nenhum documento que demonstre a ocorrência de transação, ressaltando-se que não foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento do instituto na espécie, extraídos do supracitado art. 842 do CC. 4) Embora a fornecedora afirme que todos os vícios reclamados foram reparados, referida tese vai de encontro das alegações da consumidora. Ademais, na decisão saneadora foi deferida a inversão do ônus da prova, ou seja, competia à fornecedora a comprovação cabal de que atendeu às reclamações da consumidora e realizou os consertos necessários; demonstração essa que não se pode depreender do acervo probatório. 5) Ao adquirir veículo zero quilômetro, o consumidor espera do bem razoável qualidade, que fica maculada pela constatação reiterada de pequenos defeitos. 6) Segundo o art. 885 do Código Civil, “a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”. Assim, determinada a restituição da quantia paga pela consumidora, para retorno das partes ao status quo ante, além do desconto dos valores já devolvidos pela fornecedora, sejam descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a consumidora deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do referido contrato. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido fora omisso no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo no que se refere às provas oral e documental suplementar requeridas.

Todavia, como se vê, este Colegiado concluiu que não houve prejuízo à defesa da Embargante, não sendo o caso de acolhimento da preliminar em questão, uma vez que a realização da única prova deferida pelo magistrado de origem restou impossibilitada.

Necessário salientar que a Embargante expressamente requereu em seu apelo
“o reconhecimento da nulidade aqui exposta, com a consequente anulação da r. Sentença guerreada e retomo dos autos à origem para instrução probatória é medida que se impõe, notadamente para que a Apelante tenha condições de provar de maneira irrefutável, por meio do depoimento pessoal da Autora, a quitação outorgada em decorrência da transação celebrada entre as Partes após o ajuizamento da Ação”
.

Como restou frisado no voto de relatoria, a impertinência do depoimento pessoal restou evidenciado na medida em que

“o depoimento pessoal da autora foi requerido por intermédio da petição à fl. 48, datada em 25/05/2011; de sorte que não vislumbro de que maneira tal requerimento foi realizado com o fito de comprovar fato futuro, qual seja, a suposta transação, já que a Apelante reaveu o bem apenas em 26/10/2011, vide documento à fl. 121”

De mais a mais, ainda que assim não fosse,
conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide.

Nessa toada, trago à baila:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

Em evolução, no que concerne ao mérito do apelo, apontou omissão no acórdão que concluiu que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório na espécie, porém
“a partir do acervo probatório, somente é possível extrair que a Apelante cumpriu com seu dever e consertou o veículo, dentro do prazo legal”
, sublinhando a impossibilidade de produção de prova negativa pela fornecedora do produto.

Ora, nesse aspecto, observa-se que a mera leitura da peça recursal evidencia o verdadeiro intuito da Embargante, que pretende discutir, em sede de embargos declaratórios, a juridicidade da conclusão adotada por este Órgão Colegiado quando julgada a apelação.

No mais, ressalta a Embargante que há omissão quanto ao argumento de que o valor a ser restituído, caso se entenda dessa maneira, deve ser o da tabela FIPE.

Todavia, o capítulo alusivo ao valor total da restituição foi explícito ao consignar que, com o acolhimento da pretensão autoral, deveria ser restituído o
valor pago,
com o retorno das partes ao
status quo ante
, descontada ainda a importância já devolvida as parcelas que a Embargada deixou de arcar com a resolução antecipada da avença.

Logo, por decorrência lógica, afastou-se a tese de devolução com base no valor da tabela FIPE.

Obiter dictum
, esclareço que a determinação de devolução do valor pago tem espeque no art. 18, §1º, II do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao consumidor, como foi o caso dos autos, o direito de exigir a restituição imediata da
quantia paga.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, a saber:

[...]
7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011291-15.2008.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

[...] 3 -
Não prospera a alegação da agravante de que o valor a ser restituído ao agravado deve ser atualizado pela tabela FIPE, considerado o valor atual de mercado do veículo, pois o mesmo foi adquirido zero quilômetro e hoje não é mais fabricado, o que gera grande desvalorização do bem e implicaria no esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor, impondo a ele o prejuízo da desvalorização de um produto que desde a aquisição já se mostrava impróprio ao consumo.
Precedentes. [...] (TJES. AI 5004730-04.2022.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 10/03/2023)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 18:56:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49954801032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.